Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação e determinou a intimação dos executados para comprovar o depósito de honorários de sucumbência. A parte embargante alega omissões e erro de fato, requerendo a correção do julgado e atribuição de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique sua modificação.
4. A distribuição dos ônus da sucumbência entre os litisconsortes foi analisada conforme o art. 87, § 2o, do CPC, que prevê responsabilidade solidária.
5. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 87, § 2o, 969; EC 113/2021, art. 3o; Res. CNJ no 303/2019.